Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-16.2021.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-16.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIDES DA CONCEICAO GALVAO - CPF: 760.868.521-20 (APELADO), MIURA JANAINA LUZ BUBANS - CPF: 026.027.421-63 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (APELANTE), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000304-16.2021.8.11.0017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO - VÍCIO SUPRIDO PARA, COM EFEITOS INFRINGENTES, REFORMAR A SENTENÇA – EMENTA QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS OU DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – DEMORA NO REPASSE DO VALOR CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO – ATRASO GERADO PELA PANDEMIA DE COVID - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Caracterizada a omissão, há que se julgar procedentes os embargos declaratórios de modo a promover a análise do tema omitido.

Não há falar-se em apropriação indevida de numerário pelo advogado, apenas em razão do atraso no repasse da verba ao cliente, mormente se no período as normas e formas procedimentais tiveram que ser adaptadas à situação imposta pela pandemia de COVID-19.

Se não restou demonstrado o cometimento de ato ilícito por parte da requerida, porquanto não demonstrado o dolo ou culpa do causídico, não restou caracterizado o dano material.

Não comprovado o dano moral, porque o atraso no repasse do valor ao cliente constituiu mero aborrecimento. O advogado apenas agiu por precaução e aguardou até a confirmação do real titular da verba para fazer a entrega do valor, logo deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à mingua de seus requisitos.

Com a reforma da sentença, há que ser redistribuído o ônus de sucumbência, de modo que a autora responderá pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000304-16.2021.8.11.0017

EMBARGANTE: DANIELA CAETANO DE BRITO.

EMBARGADO:
EURIDES DA CONCEICAO GALVAO.

Proc. referência: 1000304-16.2021.8.11.0017

Comarca de São Félix do Araguaia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DANIELA CAETANO DE BRITO
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo que restou assim ementado (ID 223347163 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR NÃO REPASSADO AO CLIENTE – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – DEMORA NO REPASSE DO VALOR CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO – ATRASO GERADO PELA PANDEMIA DE COVID - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em apropriação indevida de numerário pelo advogado, apenas em razão do atraso no repasse da verba ao cliente, mormente se no período as normas e formas procedimentais tiveram que ser adaptadas à situação imposta pela pandemia de COVID-19.

Se não restou demonstrado o dano, porque o atraso constitui mero aborrecimento, e nem o dolo ou culpa do causídico, que por precaução aguardou até a confirmação do real titular da verba para fazer a entrega do valor, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à mingua de seus requisitos.

Com a reforma da sentença, há que ser redistribuído o ônus de sucumbência, de modo que cada parte arque parte do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios
”
.

EMBARGOS
(ID 228006659)
: DANIELA CAETANO DE BRITO
alega, em apertada síntese, que há omissão no acórdão porque não houve o enfrentamento do pedido de reforma da sentença para acolher a improcedência por dano material. Sustenta que o acórdão seria contraditório e obscuro, também porque não demonstrado o dano material, uma vez que não comprovado o prejuízo à embargada e o atraso no repasse do valor ao cliente não caracteriza dolo ou culpa da advogada-embargante, mas mero aborrecimento. Argumenta que não agiu com negligência, imperícia ou imprudência, mas sim com cautela, aguardando até a confirmação de quem seria o cliente titular dos valores depositados, e tão logo teve a confirmação, entregou imediatamente os valores à embargada. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

CONTRAMINUTA
(ID 242489162): não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 239619657): destaca a ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000304-16.2021.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DANIELA CAETANO DE BRITO
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo.

A embargante
DANIELA CAETANO DE BRITO
aponta omissão no acórdão porque não houve o enfrentamento do pedido de reforma da sentença para acolher a improcedência por dano material. Sustenta que o acórdão seria contraditório e obscuro, também porque não demonstrado o dano material, uma vez que não comprovado o prejuízo à embargada e o atraso no repasse do valor ao cliente não caracteriza dolo ou culpa da advogada-embargante, mas mero aborrecimento. Argumenta que não agiu com negligência, imperícia ou imprudência, mas sim com cautela, aguardando até a confirmação de quem seria o cliente titular dos valores depositados, e tão logo teve a confirmação, entregou imediatamente os valores ao embargado. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, e com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

A embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, no que tange a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantida no apelo.

De fato, se observa que o acórdão, em que pese o pedido expresso para que o pedido de indenização por danos materiais fosse julgado improcedente por não ter sido demonstrado o alegado lucro cessante, não se pronunciou sobre o tema.

Há que se notar, no entanto, que o acórdão concluiu que o lapso de 5 meses, durante o qual a advogada, ora embargante, deixou de entregar à embargaada os valores que lhe pertenciam, coincidiu com o período da pandemia da COVID-19, durante o qual não foi possível identificar a qual dos clientes da requerida pertencia o valor depositado em sua conta, de modo que foi obrigada a aguardar até a confirmação do titular.

Ressalte-se que naquele período vários foram os períodos sem atendimentos externos e também períodos com atendimento limitado por parte do Poder Judiciário, seguindo as normativas dos Órgãos Superiores e Autoridades Sanitárias.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Portanto, em que pese ser a retenção indevida de valores do cliente considerado quebra de confiança entre este e seu advogado,
no caso fica claro que a representante legal da apelada não teve a intenção de reter para si os valores pertencentes à sua cliente
, mas apenas não teve, diante do quadro endêmico, a oportunidade de apurar o real destinatário do depósito judicial que foi feito em sua conta corrente.

(...)

Do mesmo modo,
não restou caracterizado o dolo ou a culpa da recorrente, porquanto não se verifica da análise de seus atos a intenção de reter indevidamente o valor depositado
, mas apenas de aguardar até a correta e segura identificação do seu titular, de modo a evitar entregá-lo a pessoa diversa.
Não o fez também por negligência, imperícia ou imprudência, mas sim por precaução e cuidado com o numerário que sabia não lhe pertencer
.

Tanto é assim que, tão logo teve a confirmação de quem seria o cliente titular dos valores depositados, entregou imediatamente os valores à apelada e não se insurgiu com relação à cobrança de encargos pela demora na realização do pagamento, o que demonstra a sua boa-fé,

Desse modo, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais,
não faz jus a autora à indenização por danos morais, porquanto se trata de mero aborrecimento, e a autora não logrou demonstrar qualquer abalo psíquico ou emocional
”

Portanto, se o acórdão concluiu que não houve dolo ou culpa por parte da requerida, não se verifica a presença do ato ilícito, necessário à caracterização do dano, seja moral ou material.

Nesse passo, constatada a omissão há que ser suprida para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, porque ausente requisito essencial para a sua caracterização, qual seja o cometimento de ato ilícito por parte da requerida.

Desse modo, comporta reforma o acordão para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais, em razão da ausência de cometimento de ato ilícito por parte da requerida.

Diante da improcedência dos pedidos, necessária a inversão do ônus de sucumbência, que deve ser suportado pela parte autora, que fica condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Observa-se que a autora requereu o benefício da assistência judiciária que, no entanto, não foi objeto de apreciação durante o processo, de modo que deve ser considerado o deferimento tácito do pleito formulado na inicial e, posteriormente, reiterado pela autora.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, suprir a omissão e julgar improcedentes os pedidos de danos materiais ou morais. Inverte-se, como consequência, o ônus da sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, que ficam suspensos em razão do deferimento tácito da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024